Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, dispõe: o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
2. Havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.